Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERTENÇAS. MANUTENÇÃO. REPAROS EM AR CONDICIONADO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu ao pagamento de danos materiais em razão da realização de benfeitoria em imóvel locado. Recurso inominado da ré visando à improcedência do pedido.
2 – Locação de Imóvel. Indenização pelas benfeitorias. Na forma do art. 35 da Lei 8.245/1991, “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.
3 – Pertenças. Indenização das despesas de manutenção. Na forma do art. 93 do Código Civil: “são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro”. As partes firmaram contrato de locação de imóvel no qual se encontrava instalado o aparelho de ar condicionado em funcionamento, apesar de apresentar irregularidade. Após algumas semanas de uso referido aparelho falhou, o que exigiu o conserto necessário à manutenção e, portanto, ao objeto do contrato, uma vez que se encontrava incorporado ao imóvel, sem ressalva no contrato. A manutenção em ar condicionado previamente instalado no imóvel não se equipara à incorporação de equipamento novo. Assim, previamente instalado o aparelho no imóvel, é devido o ressarcimento das despesas de conserto decorrente do uso regular, pois para o efeito do contrato e pertenças, as despesas se caracterizam como necessárias.
4 – Excludente contratual de responsabilidade. O contrato realizado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula VI, alínea “B”, que “todas as benfeitorias, ainda que autorizadas, sejam elas voluptuárias, úteis ou necessárias, ficarão definitivamente incorporadas ao imóvel, independentemente de indenização e sem direito a retenção da coisa locada”. Tal cláusula não se aplica ao caso em exame por contrariar expressa disposição legal (art. 35 da Lei n. 8.245/1991) e por se opor à finalidade do contrato (iniquidade), especialmente por ter sido inserida em contrato de adesão (art. 424 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorário advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.